Tribunal: TJBA
Processo: 0569259-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569259-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELICA PENELU DA SILVA e outros Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU, FELICIANO LYRA MOURA APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, VICTOR CANARIO PENELU ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores interpostos, para esclarecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, requerendo, com efeitos infringentes, a modificação da decisão para fixar os juros de mora a partir da citação ou, subsidiariamente, a partir do arbitramento da indenização, por se tratar de responsabilidade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado expressamente analisou o termo inicial dos juros e da correção monetária, reconhecendo tratar-se de responsabilidade civil extracontratual, e fixou os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. Não há contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, mas mera irresignação com a tese adotada pelo acórdão, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 398; STJ, Súmulas 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0569259-17.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO PAN S.A. e como embargada MARIA ANGELICA PENELU DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR .